Tribunal: STF
Processo: HC 262440
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA: QUANTIDADE E DIVERSIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO, PERICULOSIDADE DO AGENTE E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.9.2025, por Paulo Rogério Compian Carvalho, advogado, em benefício de Gustavo Marcelo Campos Mendes, contra decisão do Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado no Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.7.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.010.962/SP.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos terem sido o paciente e dois adolescentes presos em flagrante, em 5.5.2025, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente), e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia, em 6.5.2025, com fundamento na garantia da ordem pública, na periculosidade do agente e na aplicação da lei penal, evidenciadas a quantidade e a diversidade do entorpecente apreendido e a gravidade concreta dos delitos apontados (fls. 1 e 63, 
e-docs. 3; e-doc. 6). 



    3. Em 26.5.2025, o juízo da Vara Única da comarca de Salto de Pirapora/SP recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual contra o paciente, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes com envolvimento de adolescentes (caput do art. 33 c/c 
inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006) (fls. 68-70 e 79-81, e-doc. 3). 



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 2158967-41.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, com as alegações de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva. Buscou-se a possibilidade de revogação da prisão com substituição da custódia por outras medidas cautelares. Em 6.6.2025, a Décima Quarta Câmara Criminal denegou a ordem, com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA 



    I. Caso em Exame 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de Gustavo Marcelo Campos Mendes, alegando constrangimento ilegal por decisão de prisão preventiva, após flagrante por tráfico de drogas, nos autos 
nº 1504860-29.2025.8.26.0378. Sustenta-se a desproporcionalidade da medida, considerando a primariedade do paciente e a pequena quantidade de drogas apreendidas. 



    II. Questão em Discussão 



    2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da prisão preventiva diante da alegação de ausência de fundamentação idônea e requisitos autorizadores da custódia cautelar. 



    III. Razões de Decidir 



    3. A decisão de prisão preventiva está formalmente em ordem e fundamentada, conforme exigência dos artigos 315 do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    4. A gravidade do crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, e a reiteração criminosa do paciente justificam a necessidade de sua segregação cautelar para preservar a ordem pública. 



    IV. Dispositivo 



    5. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 5). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.010.962/SP. Em 13.6.2025, o Relator, Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado naquele Superior Tribunal, indeferiu a medida liminar requerida, por não ter vislumbrado ilegalidade a ensejar a concessão da ordem e requisitou informações às instâncias ordinárias (e-doc. 4). 



    Pelas informações constantes do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, o Relator não conheceu da impetração, em 22.7.2025. O agravo regimental interposto, está pendente de análise até a presente data. 



    6. Na inicial, o impetrante aponta como coatora a decisão proferida pelo Relator no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.010.962/SP (fls. 12-16, e-doc. 1; e-doc. 4). Pretende a revogação da prisão preventiva do paciente, com os argumentos de ausência dos requisitos autorizadores, fundamentação inidônea, além da indevida utilização de atos infracionais pretéritos para o decreto prisional. Alega ser possível a aplicação de cautelares diversas.



    Sustenta a possibilidade de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois a “decisão que mantém o paciente encarcerado se apoia em fundamento patentemente ilegal, qual seja, a consideração de atos infracionais para caracterizar reiteração delitiva e justificar a periculosidade de um cidadão que, para todos os efeitos legais, é primário” (fls. 12-13 e 49-52, e-doc. 1). 



    Afirma que “o acusado não possui nenhuma passagem criminal quando maior de idade, apenas atos infracionais, logo não é egresso prisional. No que tange a decretação da custódia preventiva baseou-se unicamente no fato de possuir passagens anteriores na Vara da Infância e Juventude. Esses registros dizem respeito a atos infracionais todos constam extintos não se sabendo sequer quais foram os atos praticados, nem se houve decisão definitiva de mérito” (fl. 22, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal. Enfatiza que a “jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que atos infracionais antigos e sem detalhamento do conteúdo fático e da natureza jurídica não servem como base idônea para justificar a prisão preventiva” (fl. 23, e-dc. 1). 



    Salienta que a “quantidade de entorpecente (49g de maconha, 9,1g de cocaína e 0,5g de cocaína e 3,3g de maconha) não se revela expressiva” (fl. 24, 
e-doc. 1). 



    Alega que, em “caso de eventual condenação, certamente fará jus a causa de diminuição prevista no artigo 33 § 4º da Lei n.11343/06, e o regime será o diverso do fechado somados ao fato que as munições apreendidas não tinha nenhuma arma junto” (fl. 28, e-doc. 1). 



    Assinala o princípio constitucional da presunção de inocência e argumenta que, “sem fundamentação idônea, a detenção cautelar assume contornos de ‘antecipação de sanção penal’, repelida, pela jurisprudência, como abusiva e censurável” (fls. 62 e 65, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) Que, considerada as peculiaridades do caso, seja mitigada a Súmula 691 desse Supremo, e liminarmente seja deferido ao Paciente o direito de aguardar o julgamento do habeas corpus em liberdade, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e a JUSTIÇA; 



    b) Após requisitadas as informações da autoridade coatora, seja concedida a ordem impetrada para que seja concedido ao Paciente o benefício de aguardar em liberdade até final julgamento desta ação de ‘habeas corpus’, e revogar a prisão preventiva que foi imposta ao paciente nos autos do Processo-crime nº 1504860-29.2025.8.26.0378, em trâmite na Vara Única da Comarca de Salto de Pirapora- SP, 
até a prolação de decisão final irrecorrível mediante termo 
de comparecimento a todos os atos, confirmando-se a liminar” 
(fls. 74-75, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Como anotado, impetrou-se, em benefício do paciente, a presente ação neste Supremo Tribunal, em 26.9.2025, apontando-se como decisão coatora a medida liminar indeferida pelo Relator no Superior Tribunal de Justiça, em 13.6.2025, no Habeas Corpus n. 1.010.962/SP (e-docs. 4 e 7).



    Nas informações constantes do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça se noticia que, em 22.7.2025, a impetração em favor do paciente não foi conhecida naquele Tribunal Superior. O agravo regimental interposto, em 5.8.2025, está pendente de análise até a presente data. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se exauriu. Precedentes. 3. O caso concreto não autoriza superação de tal entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 248.791-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma,DJe 19.12.2024).



    9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o paciente com dois adolescentes foram presos em flagrante, ocasião em que foram apreendidos 85,4g de cocaína, 100,7g de crack e 175g de maconha (fl. 5, 
e-doc. 6). 



    Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o Juiz na audiência de custódia concluiu pela necessidade da decretação da custódia cautelar do paciente, para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, evidenciadas pela gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, nestes termos:



    “Os elementos de informação carreados, notadamente o auto de prisão em flagrante, auto de exibição, auto de constatação e declarações, fornecem indícios suficientes da existência material do crime e de que os custodiados são autores das condutas que lhe são atribuídas. De acordo com o boletim de ocorrência: ‘Presente nesta delegacia os policias civis FERNANDO E ERIK, narrando que receberam informação que alguns indivíduos estavam realizando o tráfico de entorpecentes próximo a mata, no final da rua Hilda Teixeira Leão, no bairro Teixeira; que os policiais civis realizando campana próximo ao local, onde puderem observar 3 indivíduos realizando a venda de entorpecentes, sendo que dois deles seguravam sacolas plásticas nas mãos; que após contatarem o ato ilícito pediram apoio aos guardas municipais MAURÍCIO E CAIQUE, para realizaram o cerco no local, visto que é área de mata, além de ser um território extenso. Que após fazerem o cerco no local, realizaram a abordagem, momento que GUSTAVO [ora paciente] E GABRIEL, ambos com uma sacola plástica em mãos, além de JOÃO, empreenderam fuga em meio ao matagal, sendo alcançados e detidos pela equipe. Na sacola que GUSTAVO estava segurando foram encontradas 67 porções de substância análoga a crack, 27 porções de substância análoga a maconha, 57 porções de substância análoga a cocaína, 2 porções de flores de maconha, um caderno de anotações, R$571,00 em nota diversas e um aparelho celular. Na sacola que GABRIEL estava segurando foram encontradas 35 porções de substância análoga a crack, 12 porções de substância análoga a maconha, 38 porções de substância análoga a cocaína e R$250,00 em notas diversas. Com JOÃO, após revista pessoal, foram encontrados em bolso do shorts, 1 porção de substância análoga a crack, 2 porções de substância análoga a maconha e 2 porções de substância análoga a cocaína. Indagados, os três admitiram estar traficando no local, após o fato todos foram conduzidos a delegacia de Salto de Pirapora. Diante dos fatos, a autoridade policial determinou pela Prisão em Flagrante de GUSTAVO MARCELO CAMPOS MENDES, tendo em vista o mesmo ter sido surpreendido na prática de Tráfico de Entorpecentes com Associação ao Tráfico de Entorpecentes e Corrupção de menores, ademais a autoridade policial representa pela PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de GUSTAVO MARCELO CAMPOS MENDES visando a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, além de GUSTAVO mostrar um antecedente extenso envolvendo o tráfico de drogas e violência, e o mesmo ser egresso prisional recente. Os pais de Gustavo vieram pessoalmente à delegacia, onde foram cientificados da prisão de seu filho. Determinado também a Apreensão de Adolescente em desfavor de G V DE O, tendo em vista a reincidente prática infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, observados nos BOs JO9941/2023, IS0634/2024 e PC0947/2024. Sua responsável I C O esteve presente na delegacia e ciente da apreensão de G. Quanto ao adolescente João P B da R, este foi liberado mediante Termo de Compromisso ECA assinado por seu responsável G, por não se tratar de reincidência e nem uso de violência ou grave ameaça’ (fl. 41). 



    No caso, a decretação da prisão preventiva se faz necessária e adequada, conforme artigo 282, inciso I e II, do Código de Processo Penal. Os crimes supostamente praticados pelos autuados (tráfico, associação para o tráfico e corrupção de menores) autorizam a prisão preventiva, já que se referem a delitos dolosos cujas penas máximas, somadas, são muito superiores a 04 anos (art. 313, I do CPP). A garantia da ordem pública é requisito presente na hipótese dada a gravidade em concreto (fatos, circunstâncias e consequências) do delito em apreço, considerando a quantidade e diversidade de drogas (85,4g de cocaína, 100,7g de crack e 175g de maconha). A primariedade 
(fl. 44) não impede a decretação da prisão preventiva no caso em análise, diante da presença dos demais requisitos determinantes. Nesse rumo: (...). Não há constrangimento ilegal quando a prisão está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreto do delito cometido e da periculosidade social do agente envolvido, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos criminosos. Nesse sentido: (...). A garantia da aplicação da lei penal também deve ser observada, evitando-se a possibilidade de fuga do investigado em razão da gravidade da pena possivelmente aplicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 310, inciso II c/c art. 312, art. 313, I e art. 315 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de GUSTAVO MARCELO CAMPOS MENDES, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA” (fls. 3-6, e-doc. 6). 



    11. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, na gravidade concreta do crime e no risco de reiteração delitiva (e-doc. 5). Foi realçado pelo Relator a quantidade de entorpecente “não desprezível” apreendida e que ele “possuiu várias medidas socioeducativas de internação por atos infracionais por crimes análogos ao tráfico de drogas (págs. 135/136)., detalhes reveladores do periculum libertatis, e que demonstram, ademais, frente à grave conduta em tese perpetrada e persistência delitiva, a insuficiência de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 4, e-doc. 5). 



    12. A liminar foi indeferida no Superior Tribunal de Justiça por não se comprovar manifesta ilegalidade no ato questionado (e-doc. 4). Em 22.7.2025, o habeas corpus não foi conhecido. Confiram-se trechos da decisão, com citação do acórdão do Tribunal estadual:



    “No caso, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, ressaltou o seguinte (fls. 153/159; grifamos):



    A garantia da ordem pública é requisito presente na hipótese dada a gravidade em concreto (fatos, circunstâncias e consequências) do delito em apreço, considerando a quantidade e diversidade de drogas (85,4g de cocaína, 100,7g de crack e 175g de maconha). A primariedade (fl. 44) não impede a decretação da prisão preventiva no caso em análise, diante da presença dos demais requisitos determinantes. 



    (...) Não há constrangimento ilegal quando a prisão está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreto do delito cometido e da periculosidade social do agente envolvido, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos criminosos.



    O Tribunal de origem, por sua vez, assim manteve a segregação cautelar (fls. 87/92; grifamos):



    Na hipótese, cabe realçar a apreensão de não desprezível quantidade de entorpecentes, quantia em dinheiro (R$ 571,00 e 350,00), caderno com anotações do tráfico (págs. 161/166), salientando-se, ainda, o aparente quadro de reiteração criminosa verificado quanto ao paciente, que possuiu várias medidas socioeducativas de internação por atos infracionais por crimes análogos ao tráfico de drogas (págs. 135/136)., detalhes reveladores do periculum libertatis, e que demonstram, ademais, frente à grave conduta em tese perpetrada e persistência delitiva, a insuficiência de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão. 



    (...) Em suma, tem-se que a prisão está suficientemente motivada na gravidade concreta da conduta e situação de perigo ocasionado à ordem pública pela persistência do paciente na senda delitiva, fundamentos amplamente aceitos para a decretação da custódia preventiva com vistas a garantir cessação de novas atividades criminosas, acautelando-se a sociedade de ulteriores riscos, com prováveis ofensas a outros bens jurídicos.



    Dos excertos transcritos, concluo que,  ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta do delito com base na quantidade de material apreendido e o risco de reiteração delitiva do paciente, diante das diversas medidas de internação cumpridas por  práticas de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas,  o que  demonstra  a potencial periculosidade do agente e é apta  a justificar sua segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Com efeito, 



    (c)onforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (HC 682.732/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021). 



    Exemplificativamente:



    (...) Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si sós, não asseguram a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: (...).



    Desse modo, não havendo que se falar em ilegalidade manifesta e tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    13. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, realçada pela periculosidade do agente, pela diversidade e significativa quantidade do entorpecente apreendido, pelos atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, revelando risco de reiteração delitiva.



    Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e ameaça de morte. 4. Prisão preventiva. Periculosidade do paciente, risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva. A ligação do paciente com a facção Comando Vermelho, as diversas apreensões por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, a condenação anterior ainda não transitada em julgado e a ameaça de morte aos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante denotam a periculosidade do paciente e a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva. 5. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, no risco à ordem pública e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes. 6. Decisão agravada mantida. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 249.929-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2025). 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 208.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 207.825-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.12.2021). 



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    15. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora